Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-82.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701501-82.2019.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: TEREZINHA CAMPOS COELHO D E S P A C H O A recorrente pugna pelo adiamento do julgamento dos embargos de declaração para a sessão seguinte, qual seja, a 21a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID 40962557). Argumenta, em suma, a ocorrência de substabelecimento sem reserva de poderes em 3 de novembro e que, a despeito da ausência de fundamento legal para a retirada de pauta, deseja o elastério para apresentar, por meio de memoriais, o que denomina de erro de interpretação que poderá alterar o desfecho da causa. Destaco que a embargante, FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda. já teve ciência da impossibilidade de sustentação oral, conforme se vê da certidão de ID 40453498, contentando-se com a retirada dos autos da pauta virtual para a telepresencial, bem como esteve até o momento bem representada pelo patrono anterior, Dr. Rafael Fontinele (OAB/DF 27094-A), inclusive elogiado na peça de ID 40962557. Não vislumbro prejuízo algum apto a justificar o adiamento do julgamento, sobretudo porque desde o substabelecimento, ocorrido em 3 de novembro, até a data da sessão, no próximo dia 10, poderia o advogado elaborar os memoriais, apresentando-os aos julgadores. Assim, mantenham-se os autos na 20a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para 10 de novembro de 2022. Anote-se o nome do novo advogado da FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda. Quanto à peça de ID 40902678, por meio da qual Terezinha Campos Coelho indica os dados para o acompanhamento da sessão por videoconferência, providencie a zelosa Secretaria a inscrição para acompanhamento. Brasília, 7 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador